Tribunal: TJDFT
Processo: 0744705-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RPV. LIMITE. 20 (VINTE) SALÁRIOS MÍNIMOS. RECURSO PROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça diz respeito à aplicação da Lei local no 6.618/2020 com a finalidade de expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV).
2. A Lei local no 6.618/2020, em vigor desde 15 de junho de 2020, alterou a Lei no 3.624/2005 e aumentou o valor relativo à Requisição de Pequeno Valor de 10 (dez) para o equivalente a 20 (vinte) salários mínimos.
3. No caso em deslinde a credora formulou requerimento de cumprimento individual de sentença coletiva após o início da vidência da Lei no 6.618/2020. 3.1. A orientação firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, que ratificou a constitucionalidade da Lei no 6.618/2020 do Distrito Federal, deve ser observada, com a subsequente determinação de expedição de RPV no montante equivalente a 20 (vinte) salários mínimos.
4. Recurso conhecido e provido.